Tribunal: TJBA
Processo: 0001232-53.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001232-53.2018.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSÉ ATANAZIO PEREIRA e outros Advogado(s): FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA APELADO: MINISTÓERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI N. 10.826/03). DUPLO APELO. RECURSO DEFENSIVO VISA REDUÇÃO DA PENA E BENESSES. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO IMPUGNA HONORÁRIOS DATIVOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. INSUFICIÊNCIA DO QUANTUM PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SURSIS. HONORÁRIOS DATIVOS ARBITRADOS MANTIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa e pelo Ente Federativo contra sentença que condenou o Apelante Primário, JOSÉ ATANAZIO PEREIRA, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14, Lei n. 10.826/03). A pena definitiva foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto. A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e a aplicação de benefícios penais. O Ente Federativo recorre da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a controvérsia sobre: A) A manutenção da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. B) O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial. C) O cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da suspensão condicional da pena (sursis). D) A legalidade e a adequação do quantum de honorários advocatícios fixados ao Defensor Dativo e a responsabilidade do Ente Federativo. III. Razões de decidir 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, notadamente a valoração negativa da culpabilidade, em razão de ter o Agente cometido o delito portando arma de fogo municiada e enquanto estava foragido da Justiça por mandado de prisão por crime de homicídio, e das circunstâncias do crime, praticado em local de intensa aglomeração pública (feira), condutas que extrapolam a normalidade do tipo e justificam o incremento da pena basilar. 4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP) é imperativo, em conformidade a orientação jurisprudencial fixada pelo STJ no Tema 1194, 5. A redução da pena estabelece-se em patamar que, embora permita o regime aberto (Art. 33, § 2º, 'c', CP), ainda impede a substituição por restritivas de direitos, nos termos do Art. 44, III, do Código Penal, visto que a existência de valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime indica que a medida substitutiva não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 6. O pleito de suspensão condicional da pena (sursis) é legalmente inviável, porquanto a pena final estabelecida se mostra superior ao limite de 2 (dois) anos de reclusão previsto no Art. 77, caput, do Código Penal, e a aplicação subsidiária do benefício resta inviabilizada pela insuficiência da substituição penal. 7. O apelo do Ente Federativo quanto à condenação nos honorários advocatícios do Defensor Dativo não merece acolhimento, pois o arbitramento judicial em processo criminal, na ausência de Defensoria Pública na Comarca, constitui obrigação fundamental do Estado para garantir a ampla defesa e o contraditório do hipossuficiente, conforme o Art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, e tal decisão, proferida pelo Juízo a quo, detém natureza de título executivo judicial, devendo ser mantido o quantum fixado, que se presume proporcional ao labor desenvolvido. IV. Dispositivo e tese 8. Provimento parcial do recurso de apelação da Defesa, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo-se a condenação em 20 (vinte) dias-multa, e negado provimento ao recurso do Ente Federativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001232-53.2018.8.05.0082, em que são Apelantes JOSÉ ATANAZIO PEREIRA e ESTADO DA BAHIA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação da Defesa e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator